Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÂO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 109 §1o, DO CPC. INSTITUTOS ABSOLUTAMENTE DISTINTOS. DISCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ALIENAÇÃO DA COISA OU OBJETO LITIGIOSO. INALTERABILIDADE DE LEGITIMIDADE DAS PARTES. INGRESSO EM JUÍZO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO. DIREITO LITIGIOSO. DIREITO MATERIAL SUJEITO AO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que homologou o acordo apresentado pelas partes e extinguiu o feito com resolução do mérito. 1.1. O agravante requer a reformar a decisão agravada, a fim de dar integral provimento ao recurso, homologando-se a cessão de crédito com a consequente sucessão processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, em sucessão à parte exequente originária.
2. No caso em apreço, após a inclusão do feito em pauta de julgamento, foi juntada aos autos a escritura particular de cessão de crédito, a qual noticia a cessão do crédito, objeto do recurso. 2.1. Em seguida, devidamente intimadas para se manifestarem a respeito do instrumento contratual, ambas as partes confirmaram o interesse na homologação do acordo e extinção do feito. 2.2. Nesse ponto, houve decisão para homologar o acordo apresentado pelas partes e extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. 2.3. Houve despacho instando a parte embargada a se manifestar acerca da sucessão processual. No entanto, a agravada discordou do pedido de sucessão processual.
3. Com efeito, o pedido de sucessão processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, em sucessão à parte exequente originária, é matéria que depende de oitiva da parte contrária. 3.1. O art. 109 do Código de Processo Civil preconiza que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. 3.2. Do mesmo modo, o art. 109, § 1o, do CPC diz que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem o consentimento da parte contrária.
4. Nesse quadro, havendo consenso, o ingresso do adquirente dar-se-á na qualidade de sucessor; caso contrário, o alienante continuará participando do processo como parte, atuando em nome próprio na defesa de interesse de terceiro.
5. O conceito de direito litigioso é tema de debate na doutrina. Nessa seara, entre as várias correntes, entende-se o direito litigioso como: o direito material ou pretensão (direito germânico e italiano); o direito subjetivo de resolução do mérito (posicionamento de Nicola Picardi); o direito afirmado no processo (Wolfgang Grunsky); o direito como lide (Carnelutti). 5.1. Prevalece na doutrina que o direito litigioso é o próprio direito material sujeito ao processo. Assim, as partes negociam, vendem e adquirem o próprio direito material, em permanente e (às vezes) acentuado estado de incerteza por força do processo judicial.
6. Nesse sentido, não havendo a concordância da parte contrária, não é possível haja sucessão processual. Na hipótese, foi oportunizada oitiva da parte contrária, sob diferentes contextos, os quais, em todos estes, se manifestou desfavoravelmente à sucessão processual. 6.1. Assim, “Ademais, 'a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes' (CPC, art. 109). A sucessão processual do adquirente ou cessionário depende da anuência da parte contrária (art. 109, §1o, do CPC). Não demonstrada a concordância do embargado/apelado com a sucessão processual dos cessionários. 5. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.” (07118283020218070006, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 11/7/2023).
7. Agravo interno improvido.